Tribunal: STF
Processo: HC 242339
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 873.745/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    O Tribunal de origem considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, nos seguintes termos (fl. 49, grifei): 



    Na hipótese dos autos, é de se notar que a excessiva quantidade de droga apreendida – 19 kg de cocaína – comprova, sem sobra de dúvida, a conduta típica de tráfico habitual, não se fazendo presentes, portanto, os requisitos indispensáveis para a configuração da minorante. 



    O objetivo deste habeas corpus é rever a dosimetria da pena imposta em condenação transitada em julgado no ano de 2015. 



    Todavia, verifico que, ao tempo do trânsito em julgado da condenação, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de afastamento do redutor com amparo na quantidade de drogas apreendidas. 



    Decerto que esse entendimento foi superado, mas, “Conforme assentado recentemente pela Terceira Seção desta Corte (RvCr n. 5620/SP, julgado em 14/6/2023), a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação, não autoriza o uso da revisão criminal” (AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 8/8/2023). 



    Assim, no caso dos autos, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado, segundo o qual a quantidade de drogas consubstanciava fundamento idôneo para reconhecer a dedicação do indivíduo a atividades criminosas e, por consequência, afastar a minorante. 



    […]



    Com base nessas premissas, justificada a negativa da minorante na quantidade de drogas apreendidas quando o réu estava em local conhecido como ponto de venda, não há constrangimento a ser sanado. 



    Em relação à detração, não há ilegalidade no acórdão. 



    Transitada em julgado a condenação, a detração penal é matéria da competência do Juízo da Execução, quem, nos termos do art. 66, "c", da LEP, tem a atribuição de computar na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória do sentenciado. 



    Deveras, não há necessidade de rescindir a condenação, pois as alterações trazidas pelo art. 387, § 2°, do CPP, "não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência" (AgRg no HC n. 778.674/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe de 2/12/2022). 



    […]



    De mais a mais, a aplicação da detração em nada alteraria a determinação do regime prisional. Considerada a pena imposta (8 anos e 4 meses), as circunstâncias judiciais desfavoráveis – tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal –, mesmo com o desconto da reprimenda cumprida (2 anos e 8 meses, conforme afirma a defesa), é impositiva a fixação do modo inicial fechado de resgate da reprimenda. 



    O regime fechado foi imposto "ao ora agravante em razão de sua reincidência. Assim, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Precedentes desta Corte" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.279.744/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 30/8/2023). 



    Com efeito, na sentença, mesmo realizada a detração penal, a pena continuaria "estipulada pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, [e] a presença da circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime fechado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.194.616/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 11/9/2023). 



    À vista do exposto, denego a ordem. 



    Posteriormente, o Ministro Relator, em Agravo Regimental, reconsiderou a decisão agravada para, por outros fundamentos, denegar a ordem: 



    Com razão à defesa ao apontar a não aplicação do entendimento da RvCr n. 5.620/SP ao caso. De fato, pela análise do autos, observo que, apesar do julgamento da apelação em 2015, o trânsito em julgado da ação penal ocorreu apenas em fevereiro de 2023. 



    Contudo, verifico também que o pedido de incidência da minorante do tráfico já foi analisado por esta Corte Superior no REsp n. 1.699.814/SP, da minha relatoria. O referido recurso foi julgado em 22/6/2022, ocasião em que foi-lhe negado provimento. 



    Assim, inviável o conhecimento do pedido, uma vez que configurada a mera reiteração de pedidos. 



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 116-119 e, por outros fundamentos, denego a ordem. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o tempo de pena cumprido durante o período em que o Paciente esteve preso provisoriamente permite a imposição de regime inicial mais brando. Além disso, o Paciente é primário e as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis; e (b) E da mesma forma, a despeito da primariedade do Paciente e da ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou inserção em organização criminosa, a autoridade coatora não fez incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente